Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DE SANEAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO NO PRAZO. PRECLUSÃO. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. LAUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Requerida a produção de prova oral e designada a audiência de instrução e julgamento para oitiva pretendida, a parte deve depositar o rol de testemunhas em juízo no prazo fixado pelo juiz, sob pena de preclusão (CPC, art. 357, §4o c/c art. 450).
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a testemunha deixar de ser ouvida em razão de a parte interessada no seu depoimento ter permanecido inerte quanto à apresentação do exigido rol, deixando para oferecê-lo apenas no momento da assentada, quando já preclusa a oportunidade.
3. Configura ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida pelo pai ou pela mãe que detenha a guarda, no intuito de manipular ou induzir a criança ou o adolescente a criar aversão ou repúdio em relação àquele que não detém a guarda, a fim de afastar o convívio e causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos (Lei n. 12.318/2010).
4. A animosidade entre as partes e a incapacidade de manter comunicação pacífica e civilizada em relação aos assuntos do filho em comum não configura alienação parental, visto que não foi possível identificar desqualificação da conduta do pai no exercício da paternidade estimulada pela mãe diretamente ao filho, ou obstáculo efetivo ao convívio ou ao exercício da autoridade parental.
5. A divergência entre pais separados, principalmente com relação a criação dos filhos, estabelecimento de rotinas e atividades é fato absolutamente corriqueiro e cabe aos genitores superar seus sentimentos pessoais em relação ao outro genitor, buscando sempre o melhor interesse da criança.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), foram majorados para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelação cível conhecida e não provida.